Tribunal: TJSP
Processo: 1011603-75.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança nas suas alegações, que traz apenas assertivas genéricas, sem impugnar, especificamente, as alegações da ré e os documentos acostados aos autos. Negativação

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança nas suas alegações, que traz apenas assertivas genéricas, sem impugnar, especificamente, as alegações da ré e os documentos acostados aos autos. Negativação motivada por dívida contraída com cartão de crédito. Faturas mensais apresentadas e onde demonstrada como efetiva a utilização do cartão. Não indicação, entre os lançamentos nas faturas do cartão, quais débitos não são reconhecidos. Improcedência dos pedidos iniciais, mantida. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011603-75.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RENATO
EDUARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011603-75.2018.8.26.0405 -Voto no 17.199
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1011603-75.2018.8.26.0405
Comarca: 1a Vara Cível Osasco
Apelante: Renato Eduardo
Apelada: Banco Bradesco S.A
Voto no 17.199
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais c/c pedido
de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança nas suas
alegações, que traz apenas assertivas genéricas, sem impugnar,
especificamente, as alegações da ré e os documentos acostados aos
autos. Negativação motivada por dívida contraída com cartão de
crédito. Faturas mensais apresentadas e onde demonstrada como
efetiva a utilização do cartão. Não indicação, entre os lançamentos
nas faturas do cartão, quais débitos não são reconhecidos.
Improcedência dos pedidos iniciais, mantida. Sentença mantida,
com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls.226/229, que, em ação de
indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito, julgou-a improcedente, com a condenação
do autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
O autor, não conformado com a decisão, apela
(fls. 232/247). Alega que não consta dos autos qualquer documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011603-75.2018.8.26.0405 -Voto no 17.199
3
capaz de comprovar a existência de relação jurídica com a instituição
financeira apelada.
Realça a ausência de proposta de adesão, AR
informando o recebimento da cédula de crédito ou áudio
demonstrando que alguma vez manteve qualquer contato com a
instituição financeira.
Afirma que os documentos juntados aos autos,
em especial as telas sistêmicas, não são suficientes para comprovar a
regularidade das negativações, tendo em vista que nega a existência
de qualquer vínculo com a instituição bancária e, os documentos
produzidos unilateralmente através do sistema operacional da
apelada, não se prestam a comprovar a existência das dívidas que lhe
foram imputadas.
Sustenta a não aplicação da Súmula 385 do
STJ, pois as anotações preexistentes estão sendo discutidas nos
autos
dos
processos
no
1054396-71.2018.8.26.0100
e
1011604-60.2018.8.26.0405.
Pretende o recebimento de indenização por
danos morais, com aplicação da Súmula 54 e 362 do STJ.
Requer
a
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar na integra a r. sentença, a fim de ser julgada
procedente a ação.
A apelada não apresentou contrarrazões.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011603-75.2018.8.26.0405 -Voto no 17.199
4
É o relatório.
O autor, ora apelante, interpôs a presente ação
voltado à declaração de inexigibilidade de débitos, bem como à
reparação por danos morais, em razão de ter seu nome lançado nos
cadastros de proteção ao crédito em virtude de cobrança sobre
obrigação que diz desconhecer.
Importante destacar que o débito de R$ 442,84,
referente ao Contrato no 4985820136127018, já foi discutido no
processo no 1011604-60.2018.8.26.0405, o qual julgou improcedente
o pedido, e no julgamento da apelação cível foi mantida a sentença,
afastando somente a condenação por litigância de má-fé imposta ao
apelante.
A ré em contestação alegou que o débito seria
referente à utilização de cartão de crédito de que o demandante é
titular.
Ao propósito de comprovar a adesão do autor
ao produto cartão de crédito bem como sua utilização, juntou as
faturas reproduzidas às fls. 115/179, sendo que a fls. 129 e 133 é
possível inclusive verificar que houve renegociação da dívida.
O juízo “a quo”, na sua r. sentença de fls.
226/229, entendeu pela improcedência dos pedidos, motivo pelo qual
o autor se insurge.
É verdade que, embora o caso envolva relação
de consumo (Súmula 297 do C. STJ), as normas protetivas da parte
hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em
seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011603-75.2018.8.26.0405 -Voto no 17.199
5
Por efeito, para a aplicação da pleiteada
inversão do ônus da prova, seria de rigor a verificação de
verossimilhança mínima nas alegações trazidas pelo apelante, o que
não se verificou.
Examinados os autos, no caso concreto,
verifica-se que a ré se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que demonstrou a
origem das dívidas negativadas, motivo pelo qual se mostra legítima a
inscrição impugnada pelo autor.
Ora, a partir do instante em que a apelada
atendeu a seu desafio e provou a origem obrigacional, juntando as
faturas referentes ao cartão de crédito supostamente utilizado pelo
apelante, ficou para sua esfera de incumbência o papel de impugnar,
especificamente, que não contratou com a apelada, e que não
realizou as compras descritas nas faturas juntadas.
No lugar disso, porém, seguiu insistindo em
assertivas genéricas, de modo que não era mesmo caso de se
declarar inexigível o débito, nem de se reconhecer que a negativação
se operou por iniciativa ilícita.
Nesse contexto, consequentemente, não há se
falar em danos morais indenizáveis, também.
Portanto, mantém-se inalterada a sentença
com a improcedência dos pedidos iniciais.
Em virtude do trabalho desenvolvido pelo
patrono da apelada nesta fase recursal, com o insucesso do recurso
do autor, os honorários advocatícios de sucumbência ficam majorados
a 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011603-75.2018.8.26.0405 -Voto no 17.199
6
de justiça concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator